Tribunal: TJES
Processo: 0001017-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLLES NOVAES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001017-09.2023.8.08.0021

APELANTE: CHARLLES NOVAES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO

(
ART. 157,
§ 3º,
DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Caso em que houve a confissão extrajudicial, no entanto, nada obstante o réu tenha negado a prática delitiva em sede judicial, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado estava sendo investigado pela prática de crimes de roubo na praça do pedágio da BR-101, quando os policiais receberam denúncias do suposto envolvimento do acusado no crime de latrocínio em Amarelos, Guarapari/ES, e que a motocicleta da vítima fora encontrada abandonada em Terra Vermelha, Vila Velha/ES. Outrossim, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva referente aos crimes de roubo, o acusado confessou haver praticado o crime de latrocínio, tendo roubado armas e dinheiro da vítima, além de ceifar a sua vida, havendo declarado, ainda, que tinha dívida de drogas e que estava sendo ameaçado de morte, empreendendo fuga com a motocicleta da vítima. Além disso, segundo relatam os policiais, o próprio acusado informou o local onde havia escondido as armas de fogo, qual seja, uma lagoa atrás de sua residência.

4. Ao reverso do que sustenta a Defesa, a condenação não fora lastreada, tão somente, na confissão extrajudicial do acusado, mas sim na sólida e idônea prova testemunhal dos agentes de polícia, tanto na esfera inquisitorial quanto judicial, o que produz cognição com profundidade suficiente para sustentar o édito condenatório quanto à prática do crime de latrocínio, razão pela qual o desprovimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001017-09.2023.8.08.0021

APELANTE: CHARLLES NOVAES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CHARLLES NOVAES DE ANDRADE
em face da r. Sentença (Id. 8447022, Vol. 08, pp. 19/59) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 8447022, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 17 de março de 2023, na Zona Rural de Amarelos, mais conhecido como Bairro Palmeiras, no Sítio São José, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com emprego de 01 (um) machado, subtraiu para si uma motocicleta placa RQN-7E88, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 02 (duas) espingardas, pertencentes à vítima Francisco Rebuli, causando-lhe a morte com a violência empregada na ação criminosa.

Ressai que o denunciado invadiu o sítio da vítima com o intuito de roubar as espingardas que esta possuía, já que pretendia se proteger de traficantes de drogas a quem estava devendo e não possuía condições de pagar. Segundo foi apurado, o denunciado abordou a vítima portando um machado, ocasião em que entraram em luta corporal, haja vista que a vítima não quis entregar voluntariamente as armas de fogo que possuía. Durante a briga, a vítima foi atingida com um golpe de machado e revelou o local em que estavam escondidas as armas e ainda uma quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo a vítima, neste momento, afirmado que não precisaria o réu fazer aquilo, era só ter lhe pedido. Logo após o denunciado ter conseguido pegar o dinheiro e as armas, a vítima tentou escapar correndo, mas foi perseguida e alcançada, tendo o réu desferido vários golpes de machado até levar a vítima a óbito, fugindo do local com a motocicleta e os bens já subtraídos.

Ouvido na esfera policial, o denunciado confessou a autoria do crime, detalhando, inclusive, o local em que as espingardas estavam escondidas. Consta, ainda, que o denunciado contém um vasto registro criminal, sendo indivíduo de alta periculosidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletins de Ocorrência nºs 50580966 e 50581815 (Id. 8447022, Vol. 01, pp. 13/19 e 27/29), Boletim de Atendimento (Id. 8447022, Vol. 01, pp. 21/23), Termo de Liberação de Corpo (Id. 8447022, Vol. 01, p. 35),Termo de Reconhecimento de Cadáver (Id. 8447022, Vol. 01, p. 91), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 8447022, Vol. 01, p. 97/99), Relatório Final de inquérito Policial Id. 8447022, Vol. 04, pp. 18/36) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que na
esfera policial
(Id. 8447022, Vol. 01, pp. 53/57),
o acusado

confessou
a prática d
elitiva
, havendo declarado que
estava sendo ameaçado de morte por traficantes
; que o valor da dívida de drogas era de R$ 4.000,00 e não tinha como pagar; que lhe deram prazo de pagamento até sexta-feira, 17/03/2023,
por isso resolveu ir roubar as armas de fogo de Francisco
; que foi sozinho e sem estar encapuzado; que chegou no sítio na quinta-feira, 16/03/2023, na parte da tarde; que primeiro foi até o paiol que fica perto da porteira para ver se as armas estavam Iá, mas não as encontrou;
que viu que Francisco estava na mata dentro do sítio e o esperou descer e pegou um machado que estava no quintal,
e quando Francisco chegou no quintal da casa e deparou-se com o declarante portando o machado, Francisco lhe perguntou o que estava fazendo ali;
que disse a Francisco que estava ali para pegar suas armas e exigiu que as armas de fogo que tinha em casa lhe fossem entregues, ameaçando-o com o machado que portava; que Francisco não quis entregar as armas; que passou a golpeá-lo dando o primeiro golpe no ombro, não lembra de qual lado, com esse golpe Francisco caiu no chão e disse ao declarante que suas armas espingardas estavam no paiol embaixo de uma tábua e foi com o declarante até o paiol; que disse a Francisco que estava sendo ameaçado de morte e precisava de dinheiro; que Francisco foi com o declarante até dentro de casa e lhe entregou a quantia de R$ 3.000,00 e Francisco disse que não precisava ter feito isso, era só ter pedido; que ao saírem da casa, Francisco correu, mesmo já golpeado; que correu atrás e continuou desferindo golpes e só parou de golpeá-Io quando teve certeza de que Francisco estava morto, depois arrastou o corpo do lugar, deixando-o numa p
arte mais escondida não tão à vista no quintal;
que pegou a moto de Francisco para fugir do local
e afirma que fez tudo sozinho, foi para casa e no outro dia foi pagar sua dívida em Terra Vermelha e abandonou a moto; que foi abordado por uma equipe de policiais civis para cumprimento de mandado de prisão; que não resistiu à prisão e mostrou aos policiais civis em Palmeiras onde havia escondido as armas, no caso no fundo de uma lagoa, que as espingardas são armas que roubou do sítio de Francisco; que abandonou a moto e entregou a quantia em espécie a traficantes; que não toma remédio controlado, mas voltou a ter crise de epilepsia e na última semana teve uma crise, caiu em casa e machucou as costas.

No entanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(depoimento transcrito da sentença), o
acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que conhecia a vítima; que a vítima trabalhava como caseiro no sítio; que não foi no sítio no dia dos fatos; que os policiais o pegaram em Terra Vermelha;
que entregou as duas espingardas que eram
suas
para os policiais; que
as espingardas

e
ram para ca
ç
ar
e
estavam na represa, embaixo da sua casa; que guardava as espingardas dentro do rio porque
o
s policiais já tinham ido atrás d
ele
e “os caras” estavam falando que iriam matá-lo;
que o policial já chegou na sua casa acusando-o do latrocínio do Francisco; que se recorda que falou na delegacia porque o Sr. Lucas tinha pressionado-o a falar; que, durante o interrogatório, não foi agredido; que na época dos fatos, não estava tomando remédio de epilepsia; que estava realmente com um ralado nas costas de uma semana antes e a mulher perguntou; que disse que foi uma crise de epilepsia;
qu
e
as ar
mas
estava
m
guardadas no rio por uma semana mais ou menos; que tinha largado para lá e ia ficar por lá mesmo
; que não estava devendo ninguém na época; que não tinha dívida com drogas; que conhecia a vítima porque de vez em quando iam ao bar tomar cerveja; que já foi no sítio conversar com a vítima, mas já tem tempo;
que no dia dos fatos, ne
m
saiu de casa
, ficou em casa; que foi no sítio onde a vítima trabalhava há muito tempo pegar peixe; que faz anos que foi ao sítio; (...)
que, no dia 17 de
março de
2023, acha qu
e
estava em casa
; que confessou porque estava com medo do Lucas; que não falou com a delegada que eles tinham lhe batido porque o policial estava do seu lado; que confessou para a delegada, mas falou que não tinha feito nada; (...) que já estava com as armas há uns 02 meses;
que comprou as armas de Luan

Antonio; que Luan Antonio morava lá em Amarelos ou mora lá ainda; que não sabe a nome todo dele
;
que acha que estava em casa no dia do crime (...);
que não pode afirmar que estava em casa nesse dia
; que depois dos fatos, ficou uns 04 ou 05 dias em Amarelos ainda; que depois a sua mãe veio lhe falar que o pessoal ali queria matá-lo e matar todo mundo; que foi embora a pedido da mãe;

que
confessou para a delegada sobre o latroc
í
nio
; que a delegada também interrogou sobre o roubo do pedágio;
que
nã
o confessou o roubo do pedágio a delegada mas confessou o latroc
í
nio.

Nesse sentido, insta salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
prova testemunhal é
robusta e harmônica
quanto à autoria delitiva
, senão vejamos:

Em Juízo, a
testemunha Estevan Zamboni Filho
(depoimento transcrito da sentença) declarou que ficou sabendo dos fatos porque roubaram a moto da vítima no dia do homicídio e a moto está em seu nome; que tinha vendido a moto para a vítima; que recebeu a foto da moto no grupo de
Whatsapp
e reconheceu como sendo a moto que vendeu para a vítima;
que
o seu irmão
Elias foi no s
í
tio procurar a v
í
tima porque n
ão
conseguiu falar co
m
ele e a moto da v
í
ti
ma
já tinha sido encontrada em outro local
;
que no s
í
tio s
ó
foi encontrado
o
Francisco; que a moto foi encontrada em Terra Vermelha; que Elias s
ó
viu que a v
í
ti
ma
estava ca
í
da e machucada lá atrás e j
á
se encontrava morto
; que a vítima estava caída nesse sítio que trabalhava, perto da moradia dele mesmo, dentro do sítio; que depois ficaram sabendo que parece que tinha um machado que acharam lá e que a vítima estava todo machucado; que na hora que Elias chegou procurando a vítima perto de onde ele morava, viu sangue no chão e começaram a rodear perto da casa;
que acharam ele ca
í
do pr
óximo à casa
;
que a vítima
estava s
e
m vida; que pelas conversas o acusado era conhecido da v
í
tima; que ninguém sabia de nada, foi u
m
choque quando todo
m
undo descobriu que foi u
m
conhecido da v
í
tima que tinha feito isso
.

Por sua vez, na esfera judicial, a
testemunha Elias Roberto Zamboni
(depoimento transcrito da sentença) declarou que é irmão da testemunha Estevão Zamboni; que soube que mataram a vítima e que tinha ocorrido esse atentado lá; que foi no vizinho do lado da vítima para perguntar se tinha escutado alguma coisa e ele falou que não; que o acusado era conhecido de vista;
qu
e
fico
u
sabendo p
ela
vizinhan
ça
qua
ndo
tev
e
comentário no bairro qu
e
o acusado tinha cometido o crime
; que a vítima tinha comprado uma moto do seu irmão Estevão há uns 02 ou 03 meses; que não foi o primeiro a encontrar o corpo da vítima; que esteve lá, viu o sangue e ligou para o Sr. Eliomar, que é o patrão, e o filho dele, Giovani, atendeu; que foi no vizinho, que é do outro lado da casa, na outra fazenda, e chamou ele para ir lá ver; que não viu o corpo, só estava a marca de sangue;
que o acusado morava no s
e
m-terra e era usuário de drogas.

Destaque-se que a
testemunha Giovanni Salvador Regiani
declarou em Juízo (depoimento transcrito da sentença) que a vítima era o caseiro no sítio do seu pai; que vítima trabalhava para a sua família e morava ali mesmo no sítio; que Elias falou que entraria na propriedade e o depoente falou "tudo bem, vai lá";
que, ao chegar lá, Elias viu poças de sangue e retornou a ligação preocupado, falando "olha, tem marca de sangue por aqui, não tô encontrando o Chico"; que Elias retornou dizendo que havia visto o corpo do Chico; que foram até o local junto com a viatura
;
que o corpo tinha cortes; que o próprio caseiro sempre largava por ali facão, tesoura, ele estava cortando umas árvores também
; que no galpãozinho onde tinha
marca de sangue tinha facão e machado sim
; que sabe que
a vítima tem a motocicleta; que a vítima sempre tinha uma “motinha” e sempre estava trocando, pegando moto mais nova
.

Em sede judicial (depoimento transcrito da sentença), a
testemunha
Leonar José Regiani,
proprietário do sítio, declarou que foi avisado de que teve um problema no sítio e que o precisava ir lá urgente,
porque foram lá e constataram que tinha sangue no galpão e sumiu o caseiro;
que a vítima trabalhava em seu sítio como caseiro;
que só pessoas conhecidas entravam no sítio, pessoas conhecidas da vítima
;
que nunca imaginaram que a vítima teria inimigo
; que o pessoal conta que
tinha uma família ali que era envolvida com tráfico e usavam a Bolsa Família para comprar droga
; que de onde tinha a propriedade até onde a família morava eram uns 3 Km, então não tinha entrosamento.

Sabatinada na esfera judicial (depoimento transcrito da sentença), a
testemunha Policial Civil Lucas Feitosa Adão

declarou que as investigações iniciaram por conta de uns roubos que estavam acontecendo na praça do pedágio da BR 101; que apuraram e o acusado foi reconhecido pelas vítimas que trabalhavam na cabine do pedágio;
que quando o mandado
de prisão do acusado
saiu to
mar
a
m
conhecimento do latroc
í
nio que vitimou o Sr. Francisco e passara
m
a diligenciar naquela
á
rea
; que aparentemente todo mundo sabia quem tinha cometido o latrocínio lá;
que ficaram sabendo que
o
acusado estava co
m uma dívida
junto a traficantes de Terra Verme
lha e e
stava
m
amea
ça
ndo o acusad
o
;
que ficara
m
sabendo que por conta dessas d
í
vidas que o acusado contraiu,
ele estava a procura de armas para se defender e ele sabia que
Francisco tinha espingardas no s
í
tio em que
ele
trabalhava
; que lograram êxito, através de colaboradores, em localizar o acusado no Município de Vila Velha, em Terra Vermelha, e lá efetuaram a prisão dele; que as pessoas que identificaram o acusado como autor do latrocínio não se identificaram;
que no momento em que
efetuaram a prisão, o
acusado parecia at
é
estar arrependido porque ele tinha u
m
v
í
nculo co
m a

vítima
, ent
ão
ele chorou na hora, falou que n
ã
o queria ter feito isso, que aconteceu porque
ele
foi roubar e a situa
ção
saiu do controle; que
o
acusado apontou onde estaria
m
duas espingardas que ele teria subtra
í
do no dia do latroc
í
nio;

que o acusado teria escondido essas espingardas lá onde ele morava, em Palmeiras; que o acusado falou tamb
ém
que teria subtra
í
do
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;
que
at
é
onde sabe,
e
ssas espingardas era
m
do próprio caseiro; que o acusado tinha jogado as espingardas dentro de
uma
lagoa, j
á
em Palmeiras; que voltara
m
em Guarapari, próximo
a
casa em que
ele
estava morando; que na hora que chegaram a mandado
que
tinham era por questão dos roubos, mas o acusado
já começou
a chorar falando que sabia o que tinha feito e
que
tinha errado, essas coisas
;
que o acusado disse na delegacia que com
o
ele já conhecia a v
í
tima já chegou falando que precisava das armas porque tinha traficantes procurando ele; que a v
í
tima falou que n
ão
entregaria as armas; que segundo o acusado, ele sabia onde estavam essas ar
mas
e qu
e ele
teria ido ate lá co
m
nenhum tipo de arma, n
em arma de fogo n
em arma branca, mas
lá no local tinha

uma
foice ou machado; que o acusado usou isso para golpear a v
í
tima; que o acusado disse que ia s
ó
para roubar as armas, s
ó
que o acusado golpeou a v
í
tima e conseguiu as armas, s
ó
que ele g
o
lpeou a v
í
tima e conseguiu as armas e foi escalonando as aç
ões
d
ele
, pediu dinheiro; que o acusado disse que acabou matando porque no futuro, se deixasse Francisco viv
o,
tinha medo que atentasse contra sua vida
; que o acusado disse que nem sabia desses roubos ao pedágio e que estava arrependido pelo que tinha feito, sabia que era errado, mas o mandado de prisão era referente ao roubo;

que
não
usara
m
nenhuma for
ç
a f
í
sica; que o acusado foi colaborativo, parecia estar arrependido pelo que fez ou pela pena
; que o acusado chorou e colaborou; que o acusado não foi compelido a dizer nada; que o acusado falou a respeito do latrocínio e foi a que ele quis falar inclusive; que o acusado não quis falar nada pelo roubo que ele cometeu;
que o acusado mesmo especificou o local onde tinha escondido as armas; que o acusado mesmo afirmou que aquelas armas teria
m
sido roubadas lá do
sítio e que ele mesmo não teria
nenhu
ma
outra arma
; que o dinheiro o acusado teria pago o traficante; que a moto o traficante não quis ficar porque sabia o que tinha acontecido e ele abandonou a moto em Terra Vermelha;
que o próprio acusado abandonou a moto; que o próprio acusado que tirou as armas da lagoa
.

É de se pontuar, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito da sentença), a
testemunha
Policial Civil Catharina Gurgel Ribeiro
declarou que estavam investigando os roubos dele anteriormente; que quando conduziram o acusado para a delegacia,

este
confessou para a Autoridade Policial que cometeu
o latrocínio;
que o acusado explicou
os
motivos, o valor, tudo com
o ele
matou a pessoa; que no local onde o acusado foi detido
ele
confessou para
o
s policiais que tinha co
metido e
inclusive infor
mou
onde estavam as armas que fora
m
roubadas no dia do latroc
í
nio
;
que o acusado confessou duas vezes, no mo
mento da abordagem e
na delegacia
; que apreenderam as armas que foram roubadas do local do assassinato e levaram para a delegacia; que foram apreendidas duas espingardas escondidas em um lago no fundo da casa do acusado;
que o acusado confessou que
as armas
foram roubadas no dia do latroc
í
nio; que as armas pertencia
m à
v
í
tima
; que o acusado teria subtraído as armas da vítima juntamente com o valor em dinheiro;
que o acusado falou que utilizou u
m
machado para a prática do crime
;

que o acusado colaborou e levou a equipe no local das armas
;
que
quem conversou c
o
m o acusado foi Lucas, parceiro de investiga
ção
da depoente, e a Eduardo; que e
les
perguntaram para o acusado se
ele
tinha cometido o latroc
í
nio;
que
o acusado confessou e infor
m
ou onde estava
m
as ar
mas
que
ele
tinha roubado da v
ítima
; que foi o acusado que
m
retirou as ar
mas
da lagoa
; que o acusado disse que, além das armas, ele pegou dinheiro da vítima; que o acusado confessou que a vítima daria o dinheiro a ele e falou assim “não precisa me matar, eu dou o dinheiro para a senhor acertar as dívidas com o traficante de Vila Velha”; que o acusado disse que mesmo assim cometeu porque ficou com medo de mesmo assim a vítima entregá-lo para a Polícia; que o acusado disse que tinha relação com a vítima; que o acusado disse que frequentava a residência da vítima e inclusive estava arrependido de fazer o que fez;
que
o
acusado foi co
m a intenção de
roubar a v
ítima e d
e pegar a dinheiro da v
ítima
; que a inten
ção
do acusado era roubar a
vítima, o
dinheiro da v
ítima e
co
mo
teve esse desentendi
men
to,
ele
agrediu a v
í
tima para n
ão
ter esse reconhecimento; que era de conheci
mento
de todos que a v
ítima
se
m
pre comprava tudo
à
vista, guardava dinheiro em casa
;

que na delegacia
o
acusado confessou o fato e contou os deta
l
hes de tudo co
mo
tinha ocorrido
, qu
e ele deu uma machadada
por tr
á
s e a v
ítima
tentou correr; que mesmo co
m a
machadada, a v
í
tima falou que iria entregar todo o dinheiro e n
ão
precisava fazer aquilo; que o acusado contou todos os detalhes
; que o acusado falou que estava arrependido de ter feito isso com a vítima; que o acusado chorou nessa situação de arrependimento porque ele tinha a vítima como amigo dele;
que
o
acusado entrou em luta corporal co
m a vítima porque esta
tentou se defender
m
es
mo sendo m
ais fraca, ent
ã
o o acusado tinha arra
nhão
nas costa
s, mas nada grave de precisar de hospital; que o acusado usou a moto, a princípio, para fugir do local e abandonou na localidade de Vila Velha;
que
o
traficante n
ão
quis ficar co
m
a moto porque era produto de ho
micídio
e abandonou essa moto na localidade de tráfico
.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença), a
testemunha
Delegada de Polícia Civil Rosana Silva de Souza Cysneiros, que presidiu o Inquérito Policial e colheu o interrogatório do acusado
,
declarou que
o
acusado mesmo que apontou a local onde estava
m
as armas de fogo, que o acusado apontou a lagoa;
que com a depoente o acusado fez u
m
relato muito detalhado
de que ele já tinha informa
ção
de que a v
ítima
tinha essas espingardas em casa e co
mo ele
se viu em situa
ção de ameaça
, porque tinha u
m
prazo de paga
mento
at
é
a sexta-feira daquela semana;
que
na quinta-feira ele foi ate o s
í
tio para fazer a su
btração de
ssas armas de fogo
;
qu
e
o acusado relatou que a v
í
tima mostrou onde estava
m
as armas, depois
m
ostrou dentro da casa onde estava a quantia em dinheiro e tentou correr; que quando a v
í
tima tentou correr o acusado co
meçou
a desferir
o
s golpes justa
mente
para que a v
ítima não
corresse e o identifica
sse
como autor daquilo que já tinha acontecido; que a v
í
tima já estava co
m
golpes de machado no corpo; que foi mais de u
m
golpe;
que o acusado foi muito colaborativo, detalhou
que
naquele momento o acusado não estava sendo ouvido s
ó
pelo latroc
ínio,
mas ta
m
bém em outro procedimento e que a todo momento
ele
foi muito colaborativo
; que pelo relato do acusado a arma subtraída seria para a sua proteção caso essas pessoas a quem ele devia fossem até a casa dele porque segundo ele estava sendo ameaçado de morte; que o acusado informou para a depoente que a dívida era do tráfico de drogas e que ele fazia uso de drogas; que o objeto das outras investigações do acusado seriam roubos majorados a praça do pedágio da BR 101, majorados pelo uso de arma de fogo (...);
que em nenhum moment
o
o acusado ficou sozinho co
m
outros policiais ou co
m
a depoente
;
(...)
que pelo que o acusado falou, quando a
vítima
chegou, ele j
á
estava de posse de u
ma
das armas brancas, o fac
ão ou machado
; que a perícia encontrou mais de uma arma branca no local;
que a v
í
tima perguntou
“
o
que você está fazendo aqui ?”
; que o acusado já de posse de a
rma
branca constrangeu a v
í
tima dizendo
“eu vi
m
pegar suas armas”
; que quando o acusado dá essa informação, já
constrange a v
í
tima, eles entra
m
co
m
o se fosse nu
ma aproximação c
orporal e a v
ítima
recebe o pri
mei
ro golpe; que a v
í
tima golpeada
m
ostra o lugar onde as armas de fogo estava
m
e na verdade era no local onde o investigado já tinha procurado, no Paiol, mas estava
m
embaixo de u
mas tábuas de madeira;
que dali é que
el
es v
ã
o para a casa; que inclusive o laudo
m
ostra que na porta da casa te
m
manchas de sangue de contato; que a v
í
tima já estava golpeada quando entra na casa para pegar o dinheiro que estava na casa; que depois que o acusado já estava na posse das a
rmas
e do dinheiro foi quando a v
ítima
correu; que quando a v
ítima
correu o investigado correu e praticou
mais
golpes contra a v
ítima
at
é
ela morrer, at
é o acusado
ter certeza de que ela teria falecido
; que a casa fica muito de frente para a entrada então o acusado só arrastou o corpo para não ficar muito a vista; que o acusado subtraiu a moto da vítima para que pudesse sair do local rápido, tanto que
essa
moto
foi localizada pela gua
rnição m
ilitar, n
ão pela
guarni
ção

c
ivil, em Terra Ver
m
elha; que a
moto
estava próxim
a
ao local onde o acusado foi preso,
m
as em u
m
terreno baldio
; (...) que
o acusado subtraiu a q
uan
tia de três mil reais;
que o
débito do acusado era de quatro mil reais, então ele já abateu essa d
í
vida
; que o acusado entregou essa quantia de três mil reais a quem ele estava devendo, mas não quis informar nomes (...);
que
o
acusado n
ão
subtraiu as armas para abater no débito, mas sim para seguran
ça
dele
; que
fora
m
encontradas duas espingardas na lagoa
(...)”.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa),
a
testemunha Policial Civil José Eduardo Ribeir
o
declarou que o
acusado relatou como matou a v
ítima
; que o acusado foi até essa pessoa na esperança de conseguir o dinheiro, mas, assustado porque o traficante, segundo ele, havia dado esse prazo para que ele desse a dinheiro;
que na hora que a v
ítima se
distraiu, o acusado bateu co
m
a
m
achadinha no ombro d
ele
; u
m
machado, melhor dizendo
; que o acusado foi dando outros quando a pessoa falou das armas e de um certo dinheiro que tinha na casa; que não satisfeito com isso, o acusado furtou a moto do caseiro; que depois, em diligências, essa moto foi encontrada pela Polícia Militar em Vila Velha; (...)
que
o
acusado falou para os tr
ê
s investigadores e mais a equipe de apoio que no momento que ele deu machadada e falou a quest
ão
do dinheiro, a v
í
tima virou para ele e falou
“não precisava, não me mata, eu te da
va
o valor”
e relata ter o dinheiro em casa; que o acusado também queria a arma e falou para a v
í
tima informar onde estavam as armas;
(...) que ele confessou para toda a equipe que já estava; que
a ma
i
or prova da evidência foi a filmagem do acusado buscando as ar
mas que
pertenciam
à
v
í
tima;
(...) que no dia da prisão, o acusado confessou e apontou onde
estavam as a
rmas
(...).

À luz de tal panorama, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Por sua vez,
a
testemunha
arrolada pela Defesa,
ouvida na qualidade de informante, Luciana Ramos
, genitora da companheira do acusado, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que levou os policiais até a casa do acusado;
que ficou no carro e os policiais entraram na casa; que ouviu muito gemido e muita gritaria; que bateram no acusado lá dentro; que não a deixaram entrar
, mas viu levarem a sua filha para o quarto; que algemaram a sua filha;
que fingiram que estavam falando com o acusado lá dentro, mas estavam batendo nele; que bateram muito no acusado; que falaram para o acusado para ele confessar
; que a sua filha estava grávida, perto de ganhar; que os policiais não agrediram a sua filha.

Já

a informante Aline Ramos
, companheira do acusado, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que os policiais chegaram entrando e colocaram o acusado no chão e começaram a falar para o acusado assumir e falar a porquê ele fez isso com uma pessoa conhecida;
que começaram a bater no acusado
; (...) que foi para o quarto e
continuara
m
batendo no acusado e mandando ele falar que foi ele e o porquê ele fez;
(...) que presenciou o acusado sendo agredido.

Frente a tal contexto, verifica-se que houve a
confissão extrajudicial
, no entanto, nada obstante o réu tenha
negado a
prática delitiva em s
ede judicial,

a prova testemunhal é firm
e e
coesa
no sentido de que o acusado estava sendo investigado pela prática de crimes de roubo na praça do pedágio da BR-101, quando os policiais receberam denúncias do suposto envolvimento do acusado no crime de latrocínio em Amarelos, Guarapari/ES, e que a motocicleta da vítima fora encontrada abandonada em Terra Vermelha, Vila Velha/ES. Outrossim, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva referente aos crimes de roubo, o acusado confessou haver praticado o crime de latrocínio, tendo roubado armas e dinheiro da vítima, além de ceifando a sua vida, havendo declarado que tinha dívida de drogas e que estava sendo ameaçado de morte, empreendendo fuga com a motocicleta da vítima. Além disso, segundo relatam os policiais, o próprio acusado informou o local onde havia escondido as armas de fogo, qual seja, uma lagoa atrás de sua residência.

Oportuno salientar, ainda, que, malgrado o acusado tenha declarado na esfera judicial que as armas de fogo encontradas em sua residência foram adquiridas de um indivíduo chamado Luan Antônio, a Defesa não se desincumbiu do ônus probante, eis que ausente qualquer comprovante de compra e venda do armamento apreendido.

De mais a mais, no tocante à tese de que o réu somente confessou a prática delitiva por ter sido coagido pelos policiais e sofrido agressões quando da sua prisão, cumpre destacar que, na esfera inquisitorial, o réu confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes e, de acordo com os depoimentos dos policiais, o acusado foi muito colaborativo durante a abordagem e o interrogatório, tendo, inclusive, levado os policiais até a lagoa onde as armas estavam escondidas. Além disso, a Delegada de Polícia Civil Rosana Silva de Souza Cysneiros foi firme ao declarar que, em nenhum momento o acusado ficou sozinho com outros policiais ou com a depoente.

Frente ao panorama exposto, ao reverso do que sustenta a Defesa, a condenação não fora lastreada, tão somente, na confissão extrajudicial do acusado, mas sim na
sólida
e idônea
prova testemunhal dos agentes de polícia,
tanto na esfera inquisitorial quanto judicial,
o que produz cognição com profundidade suficiente para
sustentar o édito
condenatório
quanto à prática do crime de
latrocínio
, razão pela qual o desprovimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)